Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-69.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-69.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: IRON SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
. MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
.

SERVIDOR. CARGO DE
GARI
.
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

LEI MUNICIPAL
Nº 13/1993 QUE PREVÊ QUE

O VALOR DO VENCIMENTO ENGLOBA NECESSARIAMENTE TODAS AS VERBAS RETRIBUTIVAS DO NORMAL EXERCÍCIO DO CARGO, ESPECIALMENTE AS DE ATIVIDADES INSALUBRES.

ADSTRIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
APLICAÇÃO D
A TESE FIRMADA EM
IRDR
(TEMA 0
7/
STJ)
.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000120-69.2015.8.05.0258
, em que figura como Apelante,
MUNICIPIO DE TEOFIL
Â
NDIA,
e Apelado,
IRON SOUSA DOS SANTOS

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça